Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-97.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000485-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALINE DE OLIVEIRA SOUZA E GUIMARAES - CPF: 115.184.276-18 (ADVOGADO), M. E. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.903.293/0001-76 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), NATHALYA STHEPANNY ARAUJO - CPF: 042.180.071-28 (AGRAVANTE), WELITON SOARES LELIS - CPF: 020.854.241-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

III - Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há a necessidade de demonstração cabal, por parte da pessoa jurídica, da hipossuficiência. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por M. E. TRANSPORTES LTDA E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1000485-97.2023.8.11.0000 aviado na AÇÃO REVISIONAL DE VEÍCULO FINANCIADO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO” de n. 1000563-86.2022.8.11.0110, onde litiga com SICREDI ARAXINGU; e tem tramite perante a Vara Única da Comarca de Campinápolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 156904162 o relator negou provimento ao agravo de instrumento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 157616684 que no caso em tela, não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira da Agravante. Nos extratos anexados aos autos é claramente perceptível que desde 10/02/2020 a agravante encontra-se com saldo devedor junto ao banco. Em apenas 01 (um) dos contratos com o Banco, a Agravante deve mais de R$ 409.662,00 (quatrocentos e nove reais, seiscentos e sessenta e dois reais). Ainda o extrato da conta corrente da Agravante demonstra claramente que, até mesmo o valor que receberia a título de capital de giro foi utilizado para amortizar dívidas, ficando com saldo zerado, tamanha é a criticidade da vida financeira da agravante;

Aduz que os extratos anexados aos autos (conta corrente e contratos com a instituição), demonstrando todo o saldo devedor da agravante não são provas suficientes a comprovar a hipossuficiência alegada? O acesso ao Judiciário é amplo, voltado também para as pessoas jurídicas. A Agravante, como visto acima, demonstrou sua total carência econômica, de modo que se encontra impedida de arcar as custas e despesas processuais;

Requer seja o presente agravo recebido e processado na forma regimental; seja deferida a antecipação da tutela recursal para os fins de conceder efeito suspenso ao recurso e, deferir a assistência judiciária gratuita a Agravante com seus consequentes efeitos jurídicos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M. E. TRANSPORTES LTDA, NATHALYA STHEPANNY ARAUJO e WELITON SOARES LELIS contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de veículo financiado c/c danos morais c/c repetição do indébito de forma dobrada e tutela antecipada para exibição de documentos PJe nº 1000563-86.2022.8.11.0110, movida em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, perante a Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que indeferiu a benesse da gratuidade da justiça aos agravantes.

Alega a agravante, em síntese, que (i) possui como saldo devedor o montante de R$ 684.270,66; (ii) não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua mantença; (iii) o fato de se tratar de pessoa jurídica não impede a concessão do benefício, nos termos da Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça; (iv) a negativa a tal benefício poderá consistir em restrição de acesso ao Judiciário (direito fundamental disposto no art. 5º, XXXV, DA CF).

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “a” do novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.”

Não se olvida que, nos termos do art. 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A obtenção dos benefícios da gratuidade, porém, está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.

Com efeito, no caso da pessoa jurídica, a concessão da gratuidade judiciária necessita de comprovação, ou seja, a insuficiência de recursos deve ser concretamente demonstrada, pois apenas presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme determinado pelo art. 99, § 3º, do CPC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso em tela, a Agravante - pessoa jurídica requerente da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito, situação de carência financeira, que diz comprovada por meio dos documentos, bem como, que a empresa se encontra com débitos de R$ R$ 684.270,66, estando suas contas bancárias negativas ou zeradas.

Entendo, todavia, não estar suficientemente demonstrado, nos autos, que a parte Agravante pessoa jurídica seja, realmente, merecedora da benesse vindicada, notadamente porque deixou de colacionar informações essenciais (informações constantes de balanços anuais ou recentes balancetes patrimoniais, relativas à existência ou não de bens e ativos financeiros), que se permita aferir sua indisponibilidade de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais.

A despeito da argumentação da agravante de se encontrar em dificuldades financeiras, não significa que não tenha condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, até porque esse fato não induz, de imediato, à situação de insuficiência econômica, que não restou satisfatoriamente comprovada.

A despeito do DEFIS (01/01/2021 a 31/12/2021) a mesma demonstra que finalizou o período com saldo em caixa maior do que o saldo inicial, e a Demonstração do resultado do exercício de 31/12/2021 demonstra baixo prejuízo suportado pela requerente (ID 146150657), com rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa no montante de R$ 14.300,00, aliado ao fato de que foram encontrados ao menos 7 (sete) carretas/caminhões registrados em seu nome junto ao sistema Renajud, não se podendo concluir por sua hipossuficiência econômica que se encontra em atividade.

Aliás, a situação de déficit durante algum período, mesmo satisfatoriamente comprovada, não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira. É que pode determinada sociedade empresária não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa.

Dessa maneira, a comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por meio de documentos públicos ou particulares, desde que se prestem a retratar a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada.

Na espécie, em que pese as alegações e os documentos juntados com o presente recurso, verifico que a situação cadastral da parte agravante consta como ativa junto à Receita Federal, o que lhe permite continuar auferindo lucros.

Se não bastasse, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a concessão da justiça gratuita para pessoa jurídica depende de prova da sua incapacidade e a dúvida, nesta situação, implica no seu indeferimento:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em caso envolvendo a mesma parte, ora agravante:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99 § 3º, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – ART. 932, IV, DO CPC C/C SÚMULA Nº 568 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.” (TJMT RAI nº 1005529-73.2018.8.11.0000 – Relator Des. Dirceu dos Santos – 3ª Câmara de Direito Privado - j. 29/06/2018)

Nesse mesmo sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – JUSTIÇA GRATUITA – SÚMULA 481/STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE– RECURSO DESPROVIDO. Em conformidade com a súmula 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, só é possível em caso de demonstração nos autos quanto a impossibilidade da parte arcar com os encargos processuais.” (TJMT – Rai nº 32129/2015 - 3ª Câmara Cível – Relatora Dra. Vandymarag. R. P.Zanolo – j. 28/07/2015)

Aliás, não restou suficientemente demonstrado nos autos, que a parte Agravante Nathalya Sthepanny Araujo pessoa física seja, realmente, merecedora da benesse vindicada. Na hipótese, a conduta do Agravante em sonegar informações sobre seus rendimentos médios e apresentar documentos que nada comprovam em relação a quem exerce ofício autônomo, aliado ao fato de que trouxe informações parciais sobre sua capacidade financeira (deixou de acostar a declaração prestada ao Fisco nos últimos anos), são suficientes para afastar a presunção relativa supracitada, mormente se levarmos em consideração a existência de 3 (três) caminhões registrados junto ao Renajud em seu nome, elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.

Da mesma forma, pela análise das declarações de imposto de renda acostada aos autos, verifica-se que o autor Weliton Soares Lelis não pode ser considerado hipossuficiente, tendo em vista que possui remuneração anual de R$ 58.734,00 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e quatro reais), resultando em uma remuneração mensal líquida média de R$ 4.894,50, além de possuir 5 (cinco) automóveis registrados junto ao Renajud em seu nome, incluindo uma TOYOTA HILUX CDSRVA4GF –Ano 2019/Modelo2020, cujo valor de mercado ultrapassa R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.

Além disso, só existência de dívidas por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Por conseguinte, se a parte não comprovou satisfatoriamente a necessidade pela benesse, a decisão proferida pelo juiz a quo está em consonância com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, resta evidente também que o entendimento no sentido da necessidade de impugnação pela parte contrária, como sendo a maneira de se obstar a concessão de justiça gratuita é equivocado, pois ao juiz é dada a possibilidade de analisar e confirmar a real situação descrita nos autos.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Destarte, a manutenção do desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023